Tribunal: TJES
Processo: 5006527-49.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006527-49.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros
RECORRIDO: ELIANA PERPETUA CURVELO DE SOUSA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE (LEI Nº 14.905/24). IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO MEIO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. em face do acórdão de ID 15645306, que conheceu do recurso inominado por ele interposto, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença.

Em suas razões, o embargante arguiu a existência de vício concernente à suposta omissão do acórdão com relação à aplicação da lei nº 14.905/24, referente aos consectários legais constantes em sentença.

É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição, além de sanear eventual erro material. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que
não merece prosperar a alegação de vício
apontada pelo Embargante, porquanto a tese ventilada em embargos de declaração sequer constava dos recursos interpostos pelas partes.

Veja que a própria lei a qual o Embargante busca imediata aplicação é posterior à interposição do recurso, razão pela qual não seria possível que existisse tal discussão à época, via de consequência, não há que se falar em omissão.

Portanto, entendo que os Embargos de Declaração buscam nitidamente a reanálise de matéria meritória com o fim de alterar o teor do acórdão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Isto posto, conheço do recurso, pois tempestivo, mas lhe
nego provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)